Tribunal: TJPA
Processo: 0017564-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017564-73.2015.8.14.0301

APELANTE: CCCS FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: KLEBER COSTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da parte exequente para anular a sentença de extinção do processo por abandono da causa. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao dever da exequente de manter seu endereço atualizado (art. 106, II, do CPC) e contradição quanto à responsabilidade pela intimação frustrada, diante de uma inércia superior a 400 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao dever de atualização de endereço pela parte exequente; (ii) saber se o longo tempo de paralisação do feito supre a nulidade de intimação pessoal realizada em endereço equivocado; e (iii) saber se os embargos de declaração são via adequada para a rediscussão do mérito da decisão que anulou a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

Inexiste omissão quanto ao dever de atualização de endereço (art. 106, II, do CPC) quando os autos revelam que a parte manteve seu endereço correto na petição inicial, procuração e sistema PJe, tendo a intimação sido enviada para cidade diversa por equívoco exclusivo da serventia judicial.

A configuração do abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC) exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal prévia e válida da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, sendo que o mero decurso do tempo de inércia não supre a nulidade de ato processual realizado em endereço diverso do constante nos autos.

O erro no procedimento (
error in procedendo
) decorrente de falha administrativa do Judiciário ao remeter ato de comunicação para localidade onde a parte jamais declarou residir ou estar sediada impõe a anulação da sentença extintiva por cerceamento de defesa.

A pretensão de modificar o entendimento jurisdicional fundamentado por meio de embargos de declaração configura tentativa de reforma do julgado, o que é vedado nesta via recursal de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A nulidade da intimação pessoal enviada para endereço diverso do constante nos autos, por erro do Judiciário, afasta a presunção de abandono da causa, independentemente do tempo de paralisação do feito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à substituição de entendimento jurisdicional devidamente fundamentado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 106, II, 485, III e § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, EAREsp n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0017564-73.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: KLEBER COSTA VIEIRA

EMBARGADO: CCCS FOMENTO MERCANTIL LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30668661

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KLEBER COSTA VIEIRA
(ID 31015780) em face do v. acórdão (ID 30668661) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CCCS FOMENTO MERCANTIL LTDA
, para anular a sentença de extinção do processo por abandono da causa e determinar o retorno dos autos à origem.

Válido aqui traçar um retrospecto processual.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CCCS FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. sentença (id. 26944548) proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém /PA que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada contra KLEBER COSTA VIEIRA, sob o fundamento de abandono da causa, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transcrevo a decisão ali guerreada:

“Vistos, etc.,

Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas estão excluídas da regra prevista no caput do dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente demanda.

Ao se verificar que o processo se encontrava sem movimentação em razão da inércia da parte autora, determinou-se a sua intimação pessoal para que informasse se ainda possuía interesse na lide; no entanto, embora regularmente intimada no endereço constante nos autos, não se manifestou, conforme se observa nos autos.

Anoto que, de acordo com o art. 106, II, §2º do CPC/15, é dever das partes comunicarem ao juízo qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se reputar realizada a comunicação dirigida ao antigo endereço. Por conseguinte, é de considerar intimada a parte requerente, da determinação judicial referida ao norte.

Diante da inércia supracitada, não resta a este juízo alternativa salvo a de encerrar a presente demanda, sem resolução do mérito.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei, se não houver gratuidade deferida. Na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.”

Em suas razões recursais (id. 26944554), a parte apelante alega, entretanto, que a intimação pessoal foi dirigida a endereço diverso daquele indicado nos autos como sede da empresa, o que torna inválida a comunicação processual. Argumenta que jamais houve alteração de endereço, constando a sede correta na petição inicial, na procuração, no título executivo e no cadastro do PJe. Por fim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26944557.

ACÓRDÃO no id. 30668661, sendo assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, sob fundamento de abandono da causa (CPC, art. 485, III). A parte autora sustenta que a intimação pessoal determinada pelo juízo foi enviada a endereço diverso do que consta nos autos, o que compromete a validade da comunicação e, por consequência, da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a intimação pessoal realizada em endereço diverso do que consta nos autos, para fins de configuração do abandono da causa e consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da intimação pessoal para configuração do abandono processual exige que a comunicação seja enviada ao endereço indicado nos autos, salvo se houver alteração formalmente comunicada ao juízo, o que não se verificou no caso.

4. O envio de correspondência para endereço diverso, sem comprovação de que tenha havido mudança regular informada, torna a intimação ineficaz, comprometendo a higidez da extinção do feito por abandono.

5. A jurisprudência é pacífica ao considerar nula a sentença que extingue o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal válida da parte autora.

6. Em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para que a intimação seja realizada no endereço correto, conforme constante da petição inicial e documentos anexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação pessoal da parte autora, para fins de extinção do processo por abandono, deve ser realizada no endereço indicado nos autos, sendo nula a comunicação enviada a local diverso sem comprovação de alteração regular; 2. A extinção do feito por abandono exige prévia e válida intimação pessoal da parte, como condição para aplicação da penalidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; art. 106, II, §2º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AGT nº 10000212638175002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 22.03.2022.
TJ-PR, ApCiv nº 0000724-69.2003.8.16.0101, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 25.03.2024.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissões e contradições. Alega, em síntese: a) omissão quanto ao dever da exequente de manter seu endereço atualizado (art. 106, II, do CPC); b) contradição ao imputar ao juízo a responsabilidade pela intimação frustrada, quando a inércia da parte superou 400 dias; c) que a nulidade não poderia ser decretada sem prova de prejuízo, ante a desídia objetiva da embargada. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restaurar a sentença extintiva.

A Embargada apresentou contrarrazões (ID 31130905), arguindo que o recurso visa apenas a rediscussão da matéria, uma vez que o acórdão foi preciso ao detectar que o erro na intimação decorreu de equívoco do próprio Judiciário ao enviar a carta para São Paulo, quando o endereço correto em Belém constava nos autos desde a inicial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

No caso em apreço, após análise detida das razões do Embargante em confronto com o acórdão de ID 30668661, verifico que
não assiste razão ao recorrente, porquanto inexistentes os vícios apontados
. Vejamos.

O cerne da controvérsia reside na validade da intimação pessoal para fins de extinção por abandono (art. 485, III e §1º, do CPC). O acórdão embargado foi categórico ao registrar que a exequente/embargada indicou seu endereço profissional na Rua Senador Manoel Barata, Belém/PA, tanto na inicial quanto na procuração e no cadastro do sistema PJe. Contudo, a intimação pessoal foi encaminhada para a cidade de
São Paulo/SP
, retornando com o
status
de "desconhecido".

Senão, vejamos:

(...)
A controvérsia recursal concentra-se na validade da intimação pessoal dirigida à parte exequente para suprir a paralisação do feito, como requisito indispensável à extinção do processo por abandono, conforme dispõe o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

A análise dos autos revela que o endereço indicado pela exequente desde a propositura da ação é a Rua Senador Manoel Barata, 909, Centro, Belém/PA, CEP 66010-140, constante da petição inicial, da procuração, do título executivo e dos registros no sistema eletrônico de tramitação processual.

Todavia, a intimação pessoal determinada pelo juízo de origem foi encaminhada a endereço diverso, localizado na cidade de São Paulo/SP, conforme revela o aviso de recebimento juntado aos autos (id. 26944546) e os próprios fundamentos do recurso.

Dito AR retornou com a informação de "desconhecido", o que se mostra plenamente compreensível diante da ausência de qualquer vínculo da empresa – ao menos justificado nos autos pelo juízo
a quo -
com o endereço utilizado para a diligência.

Em tais condições, resta evidente que a exigência do artigo 485, §1º, do CPC não foi cumprida.

Em prestígio aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a referida intimação deve ser dirigida ao endereço declinado nos autos, haja vista a gravidade da penalidade a ser imposta no caso de descumprimento da determinação judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a intimação pessoal válida da parte autora, no endereço constante dos autos, para que promova os atos que lhe incumbem no prazo legal. Intimação dirigida a local diverso, desacompanhada de elementos que evidenciem alteração formalmente comunicada ao juízo, é nula de pleno direito.

(...)

Assim, a sentença que reconhece o abandono da causa com base em intimação pessoal inválida mostra-se nula, devendo ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à intimação da parte exequente no endereço correto, e, a partir de então, se avalie a regularidade da marcha processual. (...)

Dessa forma, a tese de omissão quanto ao dever de manter o endereço atualizado (art. 106, II, CPC) não se sustenta. O dever da parte é informar mudanças. Se a parte mantém o endereço e o Poder Judiciário, por erro administrativo ou de serventia, remete o ato para comarca diversa, a nulidade é absoluta por cerceamento de defesa e erro de procedimento (
error in procedendo
). Não há como presumir válida uma intimação enviada a local onde a parte jamais declarou residir ou estar sediada.

Quanto à alegação de contradição referente ao tempo de inércia (>400 dias), o acórdão enfrentou a questão ao consignar que o pressuposto para a extinção por abandono não é meramente o decurso do tempo, mas a
intimação pessoal prévia e válida
para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme o art. 485, §1º, do CPC. Sem a regularidade deste ato formal, a extinção é prematura e nula, independentemente do tempo de paralisação anterior.

Verifica-se, portanto, que o Embargante não aponta uma real omissão ou contradição interna no julgado, mas sim o seu inconformismo com a conclusão de que a sentença deveria ser anulada. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame de matéria já decidida ou à modificação do entendimento jurisdicional fundamentado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026